Tribunal: TJDFT
Processo: 0700966-39.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 619, do Código de Processo Penal, enuncia os requisitos que devem ser atendidos por aquele que intenta obter a declaração de um julgado, impondo-se a sua rejeição quando ausentes. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, mas tão somente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão, contradição ou ambiguidade no acórdão.